Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717450-20.2022.8.07.0018 APELANTE: COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA, COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA, COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora